Tribunal: TJSP
Processo: 1017457-27.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Prescrição não verificada em relação a 04 dentre os 05 comprovantes de pagamento colacionados. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Prescrição não verificada em relação a 04 dentre os 05 comprovantes de pagamento colacionados. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017457-27.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A., é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, deram provimento em parte ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador (RETIFICAÇÃO DE TIRA
DE JULGAMENTO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32470 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1017457-27.2020.8.26.0002
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
APELADO: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO AMARO 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RENATO DE ABREU PERINE
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Prescrição não verificada em relação a 04 dentre
os 05 comprovantes de pagamento colacionados. Aplicação do
prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo
prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o
segurado. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são
hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração
dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas
alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por
descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público.
Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram
fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Reparação dos danos devida. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 229/231, de relatório adotado, julgou extinta a
ação regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão da parte autora. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 233/243) ao sustentar, em apertada síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocorrência de prescrição, tendo em vista os comprovantes de pagamento carreados aos
autos. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 248/258.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descargas
atmosféricas/oscilação de energia elétrica.
Uma vez caracterizada a relação de consumo, depreende-se que a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.
Desse modo, a seguradora teria o prazo de prescrição, que no Código
de Defesa do Consumidor, é de 05 (cinco) anos, ex vi do seu art. 27, pois se não
houvesse o contrato de seguro, quem sofreu o prejuízo poderia acionar o causador do
dano neste prazo, tendo em vista a relação de consumo entre segurado e concessionária
de energia elétrica.
Confira-se:
“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da
agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir
as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor. (...) 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
25/8/2017).
Assim, considerando que a seguradora efetuou os pagamentos das
indenizações em 27/04/2015 (fls. 48), 07/04/2015 (fls. 69), 27/04/2015 (fls. 96) e
23/04/2015 (fls. 136) e a ação foi ajuizada em 03/04/2020, não há de se falar em
prescrição em relação a esses pagamentos.
Por outro lado, verifica-se a ocorrência de prescrição em relação ao
pagamento realizado em 20/03/2015 (fls. 95), tendo em vista o ajuizamento da ação
somente em 03/04/2020.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 53, 75, 78, 101 e 117/119), que apontam que a queima de
diversos bens dos segurados foi causada por descargas atmosféricas e oscilação de
energia corroboradas pelas informações contidas nos avisos de sinistro sobre episódios
de chuva com raios (fls. 70, 97 e 115).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizados os
pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 48, 69, 96 e 136), sub-rogou-se a
seguradora autora nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice
à aplicação das normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao
ressarcimento integral, sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da
ré, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de
causalidade.
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar parcialmente
procedente a ação e condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$41.826,08
devidamente corrigida.
Diante da sucumbência mínima da autora, arcará a ré com o
pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42429
Apelação Cível no 1017457-27.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S.A.
Apelado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de regresso
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face de EDP SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
S/A,
objetivando
o
recebimento da quantia de R$ 50.326,08 paga aos seus
segurados discriminados a fls. 3/4 em razão de danos a
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de alegados
distúrbios elétricos.
Após a apresentação de defesa seguida de
manifestações das partes, sobreveio a decisão ora hostilizada que reconheceu a prescrição quinquenal
prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Alega
a
apelante
que
em
relação
ao
Condomínio Recreio Palmares a indenização ocorreu em
27/04/2015.
De fato o documento de fls. 48 confirma o
pagamento na data acima, muito embora diverge da data por
ela mesma trazida a fls. 3.
No caso, como afirmado pela própria autora
os
pagamentos
foram
realizados
aos
segurados
em
14.01.2014, 11.10.2014 12.11.2014 09.12.2014.
De qualquer forma essa divergência de datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não altera o desfecho da ação, ou seja de que não houve a
prescrição.
Isso, porque, respeitado o entendimento do
Ilustre Senteciante, não há falar em prescrição prevista
no Código de Defesa do Consumidor porque a oscilação e
queda de energia não é fato de serviço, mas sim fato
fortuito externo a serviços da empresa de energia.
O artigo 786 do Código Civil/2002 estabelece
que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o causador do dano. Trata-se
de sub-rogação legal porque em perfeita sintonia com a
regra do artigo 350 da legislação civil citada.
Em outras palavras, à luz de mencionados
dispositivos, nas ações regressivas de seguradora contra
companhia de energia elétrica, como ocorre no caso, a
prescrição da ação é trienal, na medida em que tal
ressarcimento constitui verdadeira reparação civil e não
indenização regulada pela legislação consumerista já que
entre o segurado e o autor do dano não há relação jurídica
dessa natureza especial.

Assim,
garantindo
a
legislação
ao
segurador, por sub-rogação, os direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, nítido que o
ressarcimento configura reparação civil, o que atrai a
incidência da prescrição trienal nos termos do artigo 206,
§3o, inciso V do CPC.
Como a ação foi ajuizada em 03.04.2020,
ainda que se considere que o pagamento tenha ocorrido em
2015, a ação encontra-se prescrita.
Na esteira desse entendimento, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter
o
reconhecimento
da
prescrição,
porém
por
fundamento diverso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso por fundamento diverso.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
129F7EB2
12
14
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13267A63
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017457-27.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.